Tribunal: TJMT
Processo: 1007057-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007057-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUIZ ALBERTO TECCHIO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO na Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Dano Moral ajuizada por LUIZ ALBERTO TECCHIO, contra a decisão que, em fase de Cumprimento de Sentença, rejeitou o requerimento de nulidade das intimações realizadas nos autos desde o despacho para especificação de provas.
Em síntese, sustenta a agravante a nulidade das intimações por não terem sido publicadas no Diário de Justiça Eletrônico - DJE.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, embora não publicadas no DJE, a agravante foi devidamente intimada por meio eletrônico, através do sistema PJE.
Assim, não se verifica, a princípio, a nulidade apontada, tendo em vista o disposto no artigo 270 do CPC/15 e artigos 64, § 1o, 66 e 67 da Resolução TJ-MT/TP No 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora